Tribunal: TJMT
Processo: 0025402-13.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025402-13.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL WESLEY MARQUES DE SOUZA - CPF: 062.728.291-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDA APARECIDA DA COSTA - CPF: 085.251.981-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0025402-13.2019.8.11.0042

APELANTE: RAFAEL WESLEY MARQUES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO [ART. 30,
CAPUT,
C/C O ART. 40, III, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA ATRIBUÍDA AO ACUSADO – AUSÊNCIA DE ATO DE EXECUÇÃO –
ITER CRIMINIS
NÃO INICIADO – DROGAS APREENDIDAS COM SUA COMPANHEIRA NA TRIAGEM INICIAL DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“[...] É assente a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que ainda que se admita que o agente, supostamente, houvesse solicitado a sua companheira a entrega do entorpecente no interior do presídio em que estava detido, tal conduta somente se configuraria em ato preparatório, sem efetivo início do iter criminis e, portanto, impunível diante da atipicidade formal da conduta, consoante posicionamento consolidado na jurisprudência desta Corte Superior (AgRg no HC n. 830.262/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023) 5. Agravo regimental não provido”
[STJ, AgRg no AREsp n. 2.436.576/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0025402-13.2019.8.11.0042

APELANTE: RAFAEL WESLEY MARQUES DE SOUZA

APELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAFAEL WESLEY MARQUES DE SOUZA
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 9a Vara Criminal da Comarca da Capital (Esp. em delitos de tóxicos), que o condenou à pena de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, no regime fechado – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06.

A Defensoria Pública, assistindo ao apelante, busca sua absolvição sob o argumento de que:
a)
não há elementos seguros que possam “
qualificá-lo como mentor intelectual do tráfico majorado”
porquanto inexistente o nexo de causalidade entre a conduta delitiva perpetrada pela corré – ingresso na PCE com drogas – e o conhecimento deste fato pelo acusado;
b)
a alegação de que a corré “
estaria subordinada ao acusado na mercancia ilícita de drogas, baseia-se em mera presunção”
, ;
c)
a conduta é atípica, haja vista que “
ainda que tivesse solicitado a entrega de entorpecentes no interior da unidade, a
Quinta e Sexta Turmas de Direito Penal do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a mera solicitação, sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário no estabelecimento prisional, configura, no máximo, ato preparatório e, sendo assim, impunível
” [doc. digital n. 203518260].

A 11a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá Ministério Público requer seja a sentença condenatória mantida em sua integralidade [doc. digital n. 203518262].

O Procurador de Justiça, Domingos Sávio de Barros Arruda, opina pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 209914173].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0025402-13.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os acusados, Eduarda Aparecida da Costa e RAFAEL WESLEY MARQUES DE SOUZA a prática do crime de tráfico de drogas majorado [artigo 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“No dia 31 de março de 2019, por volta das 11h00min, na Penitenciária Central do Estado (PCE), situado na Rodovia BR 364, bairro Pascoal Ramos, nesta cidade de Cuiabá-MT, a denunciada EDUARDA APARECIDA DA COSTA trazia consigo drogas de uso proscrito, que seriam entregues ao seu convivente, o reeducando e ora também denunciado RAFAEL WESLEY MARQUES DE SOUZA, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Consta no incluso caderno policial que na data dos fatos a denunciada Eduarda, ao passar pelo aparelho de raio X, utilizado para fazer a revista nos visitantes, foi flagrada com um invólucro dentro de sua vagina, aparentando ser substância análoga a maconha. Levada para a UPA (unidade de pronto atendimento) do Pascoal Ramos, foi constatado o delito.

Levado o material apreendido à perícia, o laudo pericial n.° 3.14.2019.53627-01 (fl. 12/14), atestou que a porção apreendida, de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, acondicionada em sacola plástica de cor branca e detalhes nas cores azul e verde, pesando 151,11g (cento e cinquenta e um gramas e onze centigramas), apresentou resultado POSITIVO para MACONHA (Cannabis sativa L.), substância entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na Portaria n.° 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Verificou-se que a denunciada Eduarda é convivente do também denunciado Rafael a aproximadamente 05 (cinco) anos, a quem visitava no presídio frequentemente, sendo certo que Eduarda levava a droga para o mesmo, a pedido deste.

Os elementos informativos colhidos até o momento evidenciam que o reeducando/denunciado RAFAEL era o proprietário e destinatário imediato do entorpecente que a denunciada EDUARDA levava consigo, tendo ele concorrido para o crime, como coautor, pois era o mentor intelectual do ato ilícito e o seu beneficiário direto. Ademais, resta claro que o entorpecente apreendido seria destinado a comercialização ilícita, no interior do referido estabelecimento prisional.

Destarte, o caso em tela demonstra a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria para configuração do delito de tráfico de drogas, a dar ensejo à instauração do procedimento criminal contra os denunciados”
(doc. digital n. 203519182).

Encerrada a instrução criminal, o juízo de origem julgou procedente a denúncia e condenou os acusados pelo crime de tráfico de drogas, na sua forma majorada, nestes termos:

“A materialidade do crime de tráfico de drogas restou comprovada pelo laudo pericial n.o 3.14.2019.53627-01 (fls. 12/14), o qual atestou que a porção apreendida, de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, acondicionada em sacola plástica de cor branca e detalhes nas cores azul e verde, pesando 151,11 g (cento e cinquenta e uma gramas e onze centigramas), apresentou resultado POSITIVO para MACONHA (Cannabis sativa L.), substância esta capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na Portaria n.o 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

No que concerne às autorias delitivas [...] a acusada EDUARDA APARECIDA DA COSTA em Juízo, assumiu a propriedade da droga apreendida, no entanto, negou a prática do crime de tráfico de entorpecentes, alegando que o mesmo serviria para seu consumo e do seu convivente, ora codenunciado RAFAEL WESLEY MARQUES DE SOUZA, o qual encontrava-se preso na unidade prisional.

Por sua vez, o acusado RAFAEL WESLEY MARQUES DE SOUZA permaneceu em silêncio em Juízo, no entanto, ao ser ouvido pela Autoridade Policial relatou que ficou sabendo que sua convivente, ora denunciada EDUARDA APARECIDA DA COSTA, havia sido presa na entrada do presídio após ter sido surpreendida com entorpecentes. No mais, alegou ser usuário de drogas, bem como negou que havia pedido a mesma que entrasse com droga na unidade.

Em que pese a acusada EDUARDA APARECIDA DA COSTA ter alegado que a droga era exclusivamente para consumo, tal afirmativa não deve prosperar.

Cabe salientar que a condição de usuário sustentada pela ré, não autoriza, por si só, o afastamento do delito de tráfico, uma vez que é perfeitamente possível, e até comum, o usuário traficar, mesmo para manter seu próprio vício.

[...]

Corroborando a traficância praticada pelas acusadas, tem-se o depoimento do policial penal JOSE JONILDO DA SILVA JUNIOR em juízo e na fase extrajudicial, sendo que o mesmo foi cauteloso em detalhar toda a diligência.

De acordo com o depoimento da testemunha, a abordagem da acusada EDUARDA APARECIDA DA COSTA ocorreu no momento de revista, uma vez que desconfiaram que a mesma trazia algo consigo, e por isso foi encaminhada para a unidade de saúde para fazer a constatação.

A testemunha narrou que na unidade de saúde a mesma confessou que trazia entorpecentes consigo, tendo sido flagrada no local com os mesmos.

Embora a policial penal ROSINEIDE RIBAS DE SOUZA não tenha se recordado dos fatos em audiência, perante a autoridade policial, a mesma declarou:

“(...) A GUARNIÇÃO DE AGENTES PENITENCIÁRIOS RELATA QUE DURANTE A REVISTA A VISITANTE SRA. EDUARDA APARECIDA COSTA (SUSPEITA), AO PASSAR NO APARELHO DE RAIO X FOI FLAGRADA COM UM INVÓLUCRO DENTRO DA SUA VAGINA APARENTANDO SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA. DE INÍCIO, AO SER QUESTIONADA, A MESMA NEGOU E DISSE QUE NÃO HAVIA NADA NAS SUAS PARTES ÍNTIMAS. A EQUIPE A LEVOU PARA A UPA DO PASCOAL RAMOS ONDE FOI CONSTATADO O DELITO. A SUSPEITA NÃO REVELOU DO QUE SE TRATAVA E TAMBÉM NÃO QUIS INFORMAR QUEM ENTREGOU ESSE INVÓLUCRO E ELA. SE SABE, PORÉM, QUE A SUSPEITA ESTAVA LÁ NO PRESÍDIO VISITANDO SEU ESPOSO REEDUCANDO RAFAEL WESLEY MARQUES DE SOUZA. FOI ABERTO UM PEQUENO FURO NO INVÓLUCRO QUE ESTAVA COM EDUARDA, TENDO SIDO RETIRADO DO SEU INTERIOR ALGUNS FARELOS DE SUBSTÂNCIA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA (...).”

Por fim, verifica-se que ambos os policiais penais narraram tanto em Juízo como na fase extrajudicial que a acusada EDUARDA APARECIDA DA COSTA visitava seu convivente, ora denunciado RAFAEL WESLEY MARQUES DE SOUZA, informação esta confirmada pela própria acusada.

Desse modo, como se vê, os depoimentos prestados pelos policiais em Juízo e na fase policial são uníssonos e incisivos ao narrar toda a abordagem, além de que não foi produzida qualquer prova contrária ao depoimento dos policiais, de forma a desmerecê-los.

De modo que se conclui que o depoimento dos agentes policiais deve ser recebido como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que este tenha interesse em prejudicar as acusadas, como ocorre in casu.

Ademais, lembro que os depoimentos de policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos. [...]

Diante disso e considerando não haver informação de que os policiais fossem desafetos dos acusados, tivessem hostil prevenção contra eles ou quisessem indevidamente prejudicá-los, a eficácia probatória dos seus testemunhos certamente deve ser considerada.

Lado outro, imperioso destacar com relação à participação do acusado RAFAEL WESLEY MARQUES DE SOUZA neste delito, se justifica como partícipe/coautora do crime, visto que a mesma embora não tenha praticado ações previstas no tipo penal (LT, art. 33), torna-se responsável pela regra de extensão delineada pelo art. 29 do Código Penal [...]

Apesar de não praticar qualquer das figuras descritas no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, aquele que garante a realização de qualquer dos atos descritos no preceito primário do artigo supracitado, concorrendo para o tráfico de drogas, deve ser penalmente responsável como coautor ou partícipe do crime, em sintonia com a teoria monista do concurso de agentes.

Em outras palavras, o ato de traficância se estende, porque assim quis o artigo 29 do Código Penal, a todos os agentes que, de qualquer forma, concorrem à consumação daquele ato, não sendo essencial a execução efetiva dos núcleos verbais havidos no "caput" do artigo 33 da Lei de Drogas por todos os agentes. Do contrário, condenar-se-iam apenas os traficantes que executam, na mais restrita acepção do termo, o crime de tráfico, blindando os mentores de eventual quadrilha, por exemplo.

No caso em destaque, bem restou demonstrado que a denunciada EDUARDA APARECIDA DA COSTA, se sujeitou adentrar ao estabelecimento prisional trazendo o entorpecente, atendendo pedido do seu convivente, ora acusado RAFAEL WESLEY MARQUES DE SOUZA, tendo este, portanto, plena participação na aquisição do entorpecente.

O distanciamento físico que o réu RAFAEL WESLEY MARQUES DE SOUZA tinha da droga apreendida na posse de EDUARDA APARECIDA DA COSTA em nada impede a imputação da conduta criminosa. Sabe-se que é perfeitamente possível a conexão dos comportamentos (teoria monista, art. 29, CP), vale dizer, concorrência para a prática criminosa (todos os que concorrem para o crime tem, em princípio, a mesma pena estabelecida para o autor).

[...]

A explicação, para esses casos, é dada pelo chamado "domínio funcional do fato", isto é, quando a contribuição que cada um traz para o fato é de tal natureza que, de acordo com o plano concreto do fato, sem ela o fato não poderia ter sido realizado, temos um caso de coautoria e não de participação. Isto deve ser avaliado em consonância com cada fato concreto, e tendo em conta o seu planejamento (in Manual de Direito Penal Brasileiro, volume 1, parte geral, Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 576/577).

O acusado RAFAEL WESLEY MARQUES DE SOUZA está sendo acusado pelo art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, porque é coautor: praticou não o núcleo típico, mas conduta essencial para a sua realização, prestando inequivocamente contribuição principal.

Ademais, diga-se, a condenação do acusado não recai sobre o fato dele, futuramente, receber as drogas, mas sobre o fato dele ter contribuído decisivamente para o transporte realizado pela ré EDUARDA APARECIDA DA COSTA (possuindo domínio funcional do fato).

Ressalto, por derradeiro, que o delito de tráfico de entorpecente é permanente, cuja consumação se protrai no tempo, efetivando-se, na hipótese, com a mera guarda, depósito ou mesmo transporte da droga, independentemente da finalidade comercial.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação dos acusados RAFAEL WESLEY MARQUES DE SOUZA e EDUARDA APARECIDA DA COSTA, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006

Não é por demais frisar que a droga foi apreendida dentro do Estabelecimento Prisional, razão pela qual aplicável à espécie o inciso III, do art. 40, da Lei 11.343/2006.

[...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os acusados EDUARDA APARECIDA DA COSTA, brasileira, convivente, nascida em 12/11/1998, filha Arenil Maria da Costa, portadora do RG n°. 3117494-9 SSP MT, inscrita no CPF sob o n.° 085.251.981-88, residente e domiciliada à rua Maria das Dores, n.° 20, quadra 64, bairro Santa Maria I, Várzea Grande/MT, e RAFAEL WESLEY MARQUES DE SOUZA, brasileiro, convivente, serviços gerais, natural de Bauru/SP, nascido em 17/09/1997, filho de Suzele Marques Fernandes, portador do RG n.° 2716957-0 MT, residente e domiciliado à rua Maria das Dores, n.° 20, quadra 64, bairro Santa Maria I, Várzea Grande/MT, ambos nas sanções do artigo 33, “caput” c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06”
(doc. digital n. 203518221).

Como se vê, a peça acusatória narra que, no dia 31 de março de 2019, por volta das 11h, na Penitenciária Central do Estado, Eduarda Aparecida da Costa trazia consigo – em um invólucro dentro de sua vagina –
151,11g
(cento e cinquenta e um gramas e onze centigramas) de
maconha
; após ser submetida à verificação pelo aparelho de raio-X, os policiais prisionais visualizaram a droga e, em momento posterior, apreenderam-na.

Na fase inquisitiva, Eduarda optou por permanecer em silêncio, mas em juízo confessou a prática delituosa justificando:
1)
que é usuária de entorpecentes e comprou a porção de maconha no seu bairro pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais);
2)
iria usá-la, junto com seu convivente, no interior do estabelecimento prisional;
3)
a escondeu nas suas partes íntimas e que não teve ajuda de ninguém para entrar com a droga;
4)
RAFAEL não tinha conhecimento de que estava portando os estupefacientes.

O apelante – ouvido somente na fase policial – confirmou que Eduarda o visitava frequentemente, mas não tinha ciência de que, naquela oportunidade, ela tentaria entrar com droga no presídio. Asseverou que “
só ficou sabendo do ocorrido depois da prisão dela, por terceiros”
. Revelou que os estupefacientes não lhe pertenciam e desconhece o destinatário deles, sobretudo porque Eduarda “
nunca havia feito algo desse tipo
”.

Depois, os policiais penais, ROSINEIDE RIBAS DE SOUSA e JOSÉ JONILDO DA SILVA JÚNIOR, limitaram a ratificar suas declarações extrajudiciais, afirmando se recordar que Eduarda tentou ingressar no estabelecimento prisional com drogas escondidas nas suas partes íntimas; contaram que, durante a triagem no aparelho de raio-X, os agentes de segurança flagraram o invólucro dentro da vagina dela. Diante disso a conduziram à UPA do Bairro Pascoal Ramos, onde se constatou que o conteúdo do invólucro escondido em seu corpo se tratava de substância análoga à maconha. Por fim, disseram que Eduarda confessou ter introduzido a droga no interior de sua região genital, porém não deu maiores informações sobre a origem ou o destino dela.

Nesse contexto, deve ser provido o recurso voltado a absolver o apelante em razão da atipicidade da conduta.

Como é cediço, o artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, dispõe que aquele que
importa, exporta, remete, prepara, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, tem em depósito, transporta, traz consigo, guarda, prescreve, ministra, entrega a consumo ou fornece drogas
, ainda que gratuitamente, pratica o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Analisando o substrato probatório, verifico que RAFAEL

não praticou
nenhuma conduta
que pudesse ser considerada como início do
iter criminis
do referido delito, sobretudo quando
não restou comprovado
que foi ele quem solicitou a Eduarda para ingressar no estabelecimento prisional com a droga.

Em outras palavras: nenhum dos núcleos em que se desdobra a tipificação do crime de tráfico de drogas se subsume
[1]
à conduta que lhe é atribuída.

Isso porque, se considerar que os entorpecentes foram interceptados na recepção da Penitenciária Central do Estado, ou seja,
antes de ser entregue ao destinatário
, é certo que RAFAEL não exerceu a posse sobre a coisa, tampouco a adquiriu, motivo pelo qual não realizou as elementares do tipo penal, o que leva a sua absolvição por
atipicidade da conduta
.

A despeito da posição exarada pelo juízo singular e pelos órgãos acusatórios – considerando-o como ‘coautor/mentor intelectual do ato ilícito’ e/ou se valerem da teoria do ‘domínio funcional do fato’ –, tal entendimento não encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e nem nesta 1a Câmara Criminal,
in verbis
:

“[...] É assente a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que ainda que se admita que o agente, supostamente, houvesse solicitado a sua companheira a entrega do entorpecente no interior do presídio em que estava detido, tal conduta somente se configuraria em ato preparatório, sem efetivo início do iter criminis e, portanto,
impunível diante da atipicidade formal da conduta
, consoante posicionamento consolidado na jurisprudência desta Corte Superior (AgRg no HC n. 830.262/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023) 5. Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.436.576/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

“[...] A conduta do preso que solicita o ingresso de drogas no estabelecimento prisional, mediante interposta pessoa que as traz consigo ocultas no corpo, constitui ato preparatório do crime de tráfico de drogas, na modalidade ‘adquirir’,
tornando o fato atípico apenas e tão somente ao recluso no ergástulo
” (TJMG, Ap no 1.0079.19.022522-1/001)”
(TJMT, N.U 1016421-90.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

Portanto, não há indícios mínimos da prática da infração penal imposta ao acusado, razão pela qual a absolvição é medida impositiva.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o apelo para absolver o réu,
RAFAEL WESLEY MARQUES DE SOUZA
, da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

[1]
À luz da tradicional fraseologia jurídica, da prática reiterada do foro e da lição de acatados modelos do bom dizer, é preferível pois a forma verbal
subsume
— que é moeda boa e corrente — à outra
(“subsome”)
, inusitada, desnecessária e de ressaibo clandestino. Em suma, para exprimir a ideia de adequação do fato concreto ao paradigma legal, não andará mal avisado aquele que falar e escrever:
que se subsume ao tipo legal
. Fonte:
https://jus.com.br/artigos/84532/carta-para-migalhas-sobre-uma-questiuncula-gramatical-subsume-ou-subsome
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024